Tribunal: STF
Processo: RHC 267267
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de financiamento para o tráfico transnacional de drogas (art. 36, combinado com o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, III e V, da Lei 12.850/2013). A custódia cautelar foi mantida tanto na sentença condenatória quanto no julgamento da apelação.

    II. Questões em discussão

    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.

    4. Verificar se a prisão preventiva mostra-se contemporânea aos fatos pelos quais o recorrente foi condenado.

    III. Razões de decidir

    5. A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento no risco de reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico internacional de drogas.

    6. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).

    7. No caso, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental improvido.